Tribunal: TJDFT
Processo: 0714766-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. TEMA 506 DO STF. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO DESCABIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória por crime tráfico de drogas.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) se é possível desclassificar o crime de tráfico para consumo pessoal quando a mercancia é realizada por usuário de droga e a quantidade de entorpecente está aquém da fixada pelo STF como presunção para consumo próprio, no julgamento do Tema 506; (ii) as circunstâncias que autorizam o perdimento de bens utilizados na prática do crime de tráfico ilícito de entorpecente.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. O fato de a mercancia ser realizada por usuária não enseja a desclassificação da conduta para consumo próprio, pois pessoas envolvidas com a prática do delito de tráfico também podem fazer uso de tais substâncias, praticando o comércio com o objetivo de sustentar o próprio vício, inclusive.
4. É relativa a presunção de que a posse de até 40 g de maconha é destinada a consumo próprio, a qual pode ser afastada quando houver elementos objetivos que sinalizem o intuito de mercancia.
5. O perdimento de bens e valores provenientes da prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação. Constatado que os bens foram originados da prática delituosa, não há falar em restituição ao acusado.
IV – DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivo relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n.1095935, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 10.05.2018; TJDFT, Acórdão n.1152189, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 14.02.2019; STF, RE 635659/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 26.06.2024.